Tribunal: TCU
Processo: 006.220/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900192024, modalidade Pregão e Uasg 60001 (Objeto: Prestação de serviços contínuos de administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e serviços de borracharia em rede credenciada, com gerenciamento na modalidade de gestão compartilhada mediante utilização de sistema informatizado para frota da Justiça Militar da União.)

Inteiro teor:
Acórdão 2188/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90019/2024, sob a responsabilidade de Superior Tribunal Militar, com valor estimado de R$ 1.565.172,24, para o período de 24 meses, tendo por objeto a prestação de serviços contínuos de administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e serviços de borracharia em rede credenciada, com gerenciamento na modalidade de gestão compartilhada mediante utilização de sistema informatizado para frota da Justiça Militar da União (peça 12); Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando a inexistência de risco, materialidade e relevância que justifiquem a atuação desta Casa, conforme exame sumário empreendido pela secretaria instrutora (peça 13), nos termos do disposto no art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, e conclusão no sentido de que o processo deve ser arquivado após a representação ser levada ao conhecimento da unidade jurisdicionada para a adoção das providências de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o respectivo órgão de controle interno, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014 (alterada pela Resolução-TCU 323/2020); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, incisos III e V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, e nos arts. 103, § 1o, 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014 (alterada pela Resolução-TCU 323/2020), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação para, após exame sumário, considerar não atendidos os requisitos de risco, relevância e materialidade que ensejam a atuação deste Tribunal; e adotar as medidas elencadas no item 1.6. 1. Processo TC- Processo 006.220/2026-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superior Tribunal Militar. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marcelo Falcão Ferreira (11242/O/OAB-MT), representando Xp3 Consultoria e Administração de Benefícios Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. comunicar os fatos ao Superior Tribunal Militar para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para Secretaria de Auditoria Interna (SEAUD), sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação, da instrução (peça 13) e desta deliberação; 1.6.2. informar ao Superior Tribunal Militar e ao representante deste acórdão, que pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.6.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014 (alterada pela Resolução-TCU 323/2020).